Tribunal: TJDFT
Processo: 0732658-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732658-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NUTRIBOI REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0005178-93.2007.8.07.0007 - ids 131780132; 135522491 EmD improvidos) que não conheceu do pedido de liquidação de sentença, em razão de a apuração dos valores depender apenas de cálculo aritmético, conforme decisão preclusa (id 107989112), além de não terem sido apresentados fatos novos. Determinou-se o arquivamento do feito. Alega fato novo, sustentando a impossibilidade de aferir a liquidez da condenação do presente feito sem o trabalho pericial, pois, além de a aferição das cláusulas contratuais requerer expertise em cálculos, os documentos para apuração do importe devido perfazem 225 páginas de extratos (ids 102556869, 102556870, 102556871, 102556873 e 102556874), sendo que cada id possui mais de 44 páginas, das quais será necessário: a) retirar os juros capitalizados e a cumulação de encargos moratórios, que não perfazem valor exato, pois as porcentagens mudam a cada mês, além de diversas alterações ocorridas ao longo dos anos; b) retirar a cobrança da tarifa denominada encargo sobre saldo bloqueado, a qual “não se faz ideia do valor que compõe”. Aponta abuso de autoridade por não ser levado em consideração o fato superveniente que influi na solução do litígio, já que não houve manifestação do Juízo, sendo proferida decisão genérica, sem observância ao enquadramento legal para a liquidação, em ofensa ao princípio da legalidade. Alega risco de dano por estar impossibilitada de receber seu crédito. Requer a antecipação de tutela para a instauração da liquidação de sentença. 2. Em 13/10/21, a agravante formulou pedido de liquidação de sentença (id 105791752 – autos principais), alegando genericamente suposta condenação ilíquida. O pedido foi indeferido (id 107989112), com fundamento no CPC 509, § 2o, sendo determinada a apresentação, em cinco dias, de requerimento na forma do CPC 513, §1o. O quinquídio transcorreu in albis, conforme certidão expedida em 26/11/21 (id 109713444). A agravante renovou o pedido, em 29/11/21 (id 109951273), sob a alegação de necessidade de “inúmeros cálculos de porcentangens mutantes ao longo do tempo”, ressaltando a quantidade de extratos a serem apreciados para elaboração dos cálculos. Em despacho id 112441606, o Juízo a quo, ante o decidido no id 107989112, nada proveu, sendo opostos declaratórios (id 115028732), em que a agravante apontou omissão em relação a suposto fato novo – “a impossibilidade de aferir a liquidez da condenação do presente feito sem o trabalho de um expert” - entretanto, os embargos, em 16/03/22, não foram conhecidos (id 118503250), decisão contra a qual não houve recurso, operando-se, portanto, a preclusão quanto às referidas matérias. Logo, não há cogitar de abuso de autoridade. Em 10/06/22, a agravante renovou o pedido de liquidação de sentença por arbitramento (id 127646446), que foi acompanhado de planilha de cálculo (id 12764649) e parecer contábil (12764657), que indica o débito de R$ 77.650,78, sendo, em seguida, proferida a decisão agravada. Assim, em 12/11/21, a agravante tomou conhecimento da decisão id 107989112. O termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia 16/11/21 e, o ad quem, em 06/12/21. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 29/09/22, ou seja, quando já expirado o prazo legal, há mais de nove meses. Note-se que o fundamento do pedido id 105791752 foi a alegação genérica de iliquidez do julgado, o mesmo do requerimento id 127646446, que ensejou a decisão id 131780132. Há de se observar que os noticiados extratos bancários foram juntados aos autos em 2019, quando instruíram a inicial, bem como que a própria recorrente apresentou seus cálculos (id 12764649-57), inferindo-se a desnecessidade da liquidação do julgado. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator